Tribunal: TCU
Processo: 010.646/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6810/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.646/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Romao da Silva (XXX.326.014-XX); Edivanilson Edmilson da Silva (XXX.192.504-XX); Elizabete Geseli dos Santos Ferreira (XXX.083.944-XX); Marina de Santana Capano (XXX.828.114-XX); Paulo Juliao da Silva (XXX.138.564-XX); Priscila Luana de Oliveira Silva (XXX.636.494-XX); Ricardo Freire da Silva (XXX.542.273-XX); Rodrigo Malveira Pinheiro (XXX.797.154-XX); Thayse Dayse Delmiro (XXX.254.364-XX); Tiago Hermano Breunig (XXX.493.459-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.